Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709676-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELL MARQUES SANTOS, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MICHELL MARQUES SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de junho de 2024 15:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador